Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-48.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Depoimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA - CPF: 617.157.781-20 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.186.621/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e defere a inversão do ônus da prova deve estar fundamentada, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Material e Moral nº 1042865-17.2020.8.11.0041, manejados por ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER DE MATO GROSSO, determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, o recorrente aduz, em apertada síntese, que a decisão agravada merece reforma, primeiro pela falta fundamentação, segundo pela demonstração da ausência de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações da parte agravada.

Sustenta que a probabilidade da decisão recorrida produzir dano grave, de difícil ou impossível reparação, está evidenciada pela impossibilidade do Banco produzir prova quanto à inexistência de prejuízo ao agravado, por se tratar de prova negativa.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão no ponto em que determinou a inversão do ônus da prova. No mérito, requer o provimento para anular e/ou reformar definitivamente a decisão agravada.

O pedido liminar foi deferido no Id. 74143987, para
“o fim de suspender a decisão recorrida no ponto em que deferiu a inversão do ônus da prova, até ulterior manifestação final da egrégia 3ª Câmara de Direito Privado deste Sodalício.”
.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 77479992, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recorrente requer preliminarmente a nulidade da decisão agravada no ponto em que inverteu o ônus probatório por ausência de fundamentação.

No mérito, refuta a inversão sob o argumento de que estão ausentes a comprovação da hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações da parte agravada.

Pois bem.

Em nosso ordenamento jurídico a fundamentação é requisito indispensável a qualquer decisão, sendo certo que a sua ausência implica nulidade, conforme dicção do art. 93, IX da Constituição.

No caso, o Juiz
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova no mesmo despacho que determinou a citação do demandado/agravante para contestar a ação, sob o singelo fundamento de que anteviu “a relação consumerista entre as partes”

(Id. 72963458). Não fez
qualquer menção ao caso concreto.

Portanto, mesmo se fosse o caso de aplicação do CDC, não há qualquer fundamentação para deferir a inversão do ônus da prova que, como se sabe, não é automática.

Acerca do tema, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCABÍVEL NA HIPÓTESE - AUSENTE OS REQUISITOS DO ART. 6, VIII, DO CDC - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. “
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos pólos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto” (REsp. 284.995/SE, 4ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 22.11.2004)
. 2. No caso, não se divisa nenhum óbice invencível à produção, pela apelante, dos meios de prova hábeis à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, e sem a caracterização da sua hipossuficiência ou verossimilhança de suas alegações, sob qualquer prisma, desveste-se de legitimidade a inversão do ônus probante.”
(TJMT. RAC 34611/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DO DECISUM – RECURSO PROVIDO. A decisão que aplica o Código de Defesa do Consumidor e defere a inversão do ônus da prova deve estar fundamentada, sob pena de nulidade.”
(TJ-MT - AI: 10142057320198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2019).

”EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CC DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS – AÇÃO QUE ENVOLVE PESSOA JURÍDICA E EMPRÉSTIMO - APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que de forma sucinta, é dever do magistrado externar os motivos de fato e de direito que se prestam a justificar a sua decisão, sob pena de violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, cuja inobservância, via de consequência, acarreta nulidade.”
(TJ-MT - AI: 10122816120188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da decisão agravada no ponto em que deferiu a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021